Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003126-29.2021
AGRAVANTE: J. M. D. A. N., representado por MANOEL VIVIANO NUNES
AGRAVADA: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE PARA A VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA MESMA COMARCA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO À DECISÃO – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por J. M. D. A. N., representado por MANOEL VIVIANO NUNES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1001104-55.2022.8.11.0002, movida em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE, declinou a sua competência para uma das Varas Especializadas da Infância e Juventude da mesma Comarca.
Em breve síntese, a parte agravante aduz que ajuizou a demanda diante da necessidade de transferência do menor J. M. D. A. N. para a cidade de Várzea de Grande e da instalação de home care em sua residência, conforme solicitado, em caráter de urgência, pelos médicos que o atenderam.
Discorre sobre a relação de consumo havida entre as partes e a submissão do contrato de adesão à lei consumerista.
Pontua, por fim, que a competência para processar e julgar o feito, ajuizado contra a administradora do plano de saúde contratado, não pertence à Vara Especializada de Infância e Juventude.
Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para declarar a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande como competente para julgar o feito. No mérito, pede a reforma da sentença com a confirmação da liminar.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral seria do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ou do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE da mesma Comarca.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as circunstâncias que ensejam a atração da competência da Vara da Infância e Juventude são aquelas de ameaça e/ou risco para as crianças ou adolescentes.
No caso, na demanda de origem, a parte autora, menor, representada por seu genitor, postula a cobertura por parte da ré da transferência de ambiente hospitalar para a sua residência com a instalação de home care, bem como a condenação da demandada em indenização por danos morais.
Nesse passo, entendo que o direito albergado não envolve qualquer situação de risco e/ou vulnerabilidade apta a atrair a competência da Vara de Infância e Juventude, não se enquadrando nas disposições elencadas nos artigos 98 e 148 do ECA.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja cumprida, irá remeter o feito a outro Juízo, o que, invariavelmente causará prejuízos à parte agravante, que, no mínimo, suportará uma tramitação mais demorada da ação.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE, CUJO USUÁRIO É MENOR – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. “Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)” (N.U 1002888-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo à parte recorrente, entendo que decisão atacada deve ser reformada.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para reformar a decisão combatida e reconhecer o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande como competente para processar a demanda.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR